Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
2. É incabível a extinção processual por abandono, se não houve a paralização do processo superior a 30 (trinta) dias.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.